Tribunal: TJBA
Processo: 8000784-94.2018.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000784-94.2018.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: Hailton Mendes dos Santos

Advogado(s)
:
MOEMA SILVA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a concessionária a cancelar cobranças indevidas, emitir novas faturas, abster-se de negativar o autor e pagar indenização de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta a legalidade de seu procedimento de inspeção e cobrança, argumentando ter constatado legitimamente a existência de
"medidor com perda de inicialização"
e que o cálculo de recuperação de consumo seguiu as normas da ANEEL, caracterizando exercício regular de direito.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se foi legal o procedimento de inspeção e cobrança de recuperação de consumo realizado pela COELBA, considerando as alegações de unilateralidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade e ausência de comunicação prévia ao consumidor; e (ii) saber se existe dano moral indenizável decorrente da conduta da concessionária e se é razoável e proporcional o valor da indenização fixado.

III. Razões de decidir
3. A relação caracteriza-se como de consumo, recaindo sobre a concessionária o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança contestada pelo consumidor.

4. O histórico de consumo revela compatibilidade entre a diminuição da demanda energética e a alteração na composição familiar do recorrido, evidenciando coerência na versão apresentada pelo consumidor.

5. A inspeção não comprova que o suposto defeito do medidor decorreu de ação ou participação do consumidor, não se podendo imputar ao usuário penalidade pela falha na prestação do serviço.

6. A concessionária não demonstrou o cumprimento dos requisitos procedimentais exigidos pela regulamentação setorial, especificamente quanto ao Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) que foi lavrado unilateralmente, sem garantir ao consumidor acompanhamento por assistente técnico ou realização de perícia, resultando na nulidade do procedimento e inexigibilidade do débito.

7. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, bastando demonstração da conduta, dano e nexo causal.

8. A ameaça de suspensão do fornecimento de serviço público essencial decorrente de cobrança indevida transcende o mero dissabor, caracterizando danos morais indenizáveis.

9. A indenização arbitrada pelo juízo de primeiro grau revela-se em perfeita harmonia com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e § 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução ANEEL 414/2010, art. 129, § 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.946.665/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 2ª Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.985.062/PA, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, 1ª Turma, j. 11.03.2024; TJ-BA, Apelação 80336184420218050001, Rel. EDSON RUY BAHIENSE GUIMARÃES, 1ª Câmara Cível, j. 11.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8000784-94.2018.8.05.0226
, em que é apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e apelado HAILTON MENDES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8